Tribunal: TJDFT
Processo: 0746098-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746098-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ROBERTO CONSOLI, SIDNEY ROBERTO CONSOLI JUNIOR AGRAVADO: EDI DE MELO ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por SIDNEY ROBERTO CONSOLI e SIDNEY ROBERTO CONSOLI JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0703692-12.2019.8.07.0007 proposto por EDI DE MELO ALENCAR em face dos agravantes, proferida nos seguintes termos: “Ciente do Ofício 3724 /2020 - 3a T.C. o qual informa o provimento ao recurso para permitir a constrição de até 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor. Em face da decisão proferida em sede de recurso, promova-se a penhora do salário da parte devedora. Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória de cada devedor. Assim, intime-se a parte credora para que promova a juntada de planilha atualizada de débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, oficie-se ao órgão empregador da parte devedora, Sidney Roberto Consoli Junior, indicado no ID no 39834371 - Pág. 2, para que promova o desconto na folha de pagamento até o limite de 30% (trinta por cento) para satisfação da parcela da dívida. Ressalte-se que os valores descontados deverão ser transferidos para uma conta judicial vinculada ao presente feito. Tudo feito, à exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. I. Em suas razões, requerem a reforma da decisão proferida aduzindo, em síntese, que esta não obedeceu a determinação contida na decisão do Recurso Especial interposto pelo agravado, a qual estabelece a aferição da capacidade financeira dos executados a fim de que a constrição não traga prejuízos a sua dignidade e de sua família. Afirmam que o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) nos proventos do agravante Sidney Roberto Junior trará lesão grave e de difícil reparação, pois, impossibilitará o agravante de honrar seus gastos básicos de subsistência, alegando que a penhora de verbas salariais não pode retirar a dignidade da pessoa e de sua família, razão pela qual é mister se aferir o poder financeiro caso a caso. Por esta razão, pede a redução do percentual fixado, inaudita altera pars. Sustentam que a decisão recorrida alargou os limites objetivos da decisão do STJ uma vez que não pode abarcar penhora de bens do devedor Sidney Roberto Consoli porque não foi objeto de impugnação no Recurso Especial, devendo ser excluída a fixação de penhora em percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos deste agravante. Requer a concessão de liminar, a fim de se conferir efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, no mérito, o provimento do agravo com a confirmação da liminar concedida, determinando-se ao juiz de origem que afira o poderio econômico do agravante antes da fixação do percentual da penhora, seja o percentual reduzido e seja excluída a penhora sobre os proventos do agravante Sidney Roberto Consoli. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência a parte agravante juntou preparo, conforme guia e comprovante de Ids. 20732192/20732193. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Cumpre destacar, de início, que este Relator entende impenhorável parcela de remuneração do executado, conforme entendimento externado no julgamento do Agravo de Instrumento anterior interposto por Edi de Melo Alencar, ora agravado (AI 0714616-06). Após o julgamento do referido agravo, foi interposto Recurso Especial no 1876715/DF, o qual foi provido, nos termos do voto do Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”, permitindo a penhora sobre parte dos proventos dos agravantes, gerando a prolação da decisão agravada, acima transcrita. (grifei) In casu, os agravantes pretendem reformar a decisão que determinou a constrição de parte dos proventos dos devedores, fixando o percentual de 30% (trinta por cento). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, inclusive quanto ao percentual da penhora, entendo que se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Explico. É que de acordo com as informações prestadas pelo agravante Sidney Roberto Consoli Junior, o mesmo é servidor público do GDF e recebe remuneração mensal em torno de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Os autos estão munidos de contracheques, extratos bancários e planilha elaborada pelo próprio agravante. Sendo assim, considerando a decisão oriunda do STJ, que determinou a aferição do percentual de modo que fosse possível assegurar a dignidade do devedor e de sua família, e que, pelo teor da decisão agravada é possível observar que o magistrado de origem não deixou claro ter analisado essa questão para concluir pela fixação do percentual máximo, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, no sentido de sobrestar a decisão agravada, até que o Colegiado examine o mérito da demanda. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada, para que, na oportunidade, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso. Brasília, 21 de outubro de 2020 15:23:27. Desembargador Gilberto Pereira Relator